Tribunal: TJMT
Processo: 1016056-05.2023.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016056-05.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANA LUCIA FERREIRA OLIVEIRA - CPF: 397.056.844-72 (APELADO), JOSE JOBSON BACURAU ALENCAR - CPF: 477.298.994-34 (ADVOGADO), RAIMUNDO ALENCAR DOS SANTOS - CPF: 534.549.794-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
RAIMUNDO ALENCAR DOS SANTOS.

APELADO(S):
ANA LUCIA FERREIRA OLIVEIRA.

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. PROCESSO ELETRÔNICO. REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de partilha de bens, determinando a divisão de imóvel residencial em partes iguais entre
ex-consortes
. Fixou-se pagamento de aluguel proporcional pelo uso exclusivo do bem por um dos coproprietários, bem como honorários advocatícios, com cobrança suspensa ante a atuação da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa decorrente da ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública no curso do processo eletrônico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 5o, § 6o, e art. 9o, § 1o, da L. 11.419/2006, bem como do art. 183, § 1o, do CPC, a intimação eletrônica da Defensoria Pública equivale à intimação pessoal, sendo plenamente
válida no processo eletrônico.

4. Nos autos, comprovou-se a regular intimação eletrônica da Defensoria Pública, inclusive com ciência da audiência de instrução e julgamento e do despacho que determinou manifestação sobre as provas. A inércia da instituição não autoriza o reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa.

5. Não se verifica omissão ou nulidade na sentença de origem, tampouco violação de dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual se afasta o alegado prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1.
No processo eletrônico, a prerrogativa da Defensoria Pública de ser intimada pessoalmente é plenamente atendida mediante intimação eletrônica, nos termos da L. 11.419/2006 e do CPC.
2. A ausência de manifestação da Defensoria, mesmo diante de intimação eletrônica regular, não configura cerceamento de defesa.”

Dispositivos relevantes citados: L. 11.419/2006,
arts
. 5o, § 6o, e 9o, § 1o; CPC, art. 183, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap.
Cív
. 0040998-45.2016.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3a Câm. Dir. Priv., j. 18.05.2022; STJ,
AgRg
no HC 776.811/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 21.08.
2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da
2
a Vara Especializada de Família e Sucessões de
Várzea Grande
, que, nos autos da Ação de Partilha de Bens, julgou
parcialmente
procedente o pleito nos seguintes moldes:

“[...]
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.667 e 884, ambos do Código Civil e art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial
formulado por ANA LUCIA FERREIRA OLIVEIRA SANTOS para o fim de decretar a partilha do bem imóvel residencial, situado no município de Município de Várzea Grande/MT, matrícula 29.472, L n.o 02 do 1o Serviço Notarial de Registro de Várzea Grande MT, na proporção de 50% para cada parte.

Em decorrência da partilha, a parte que cabe ao
ex-consorte
poderá ser
adquirido
pelo morador do imóvel, pela autora ou alienado a terceiro, por acordo entre as partes ou mediante alienação judicial. Até que tal ocorra, e, caso não ocorra a entrega das chaves em juízo – quando se concluirá pela desocupação voluntária pelo réu -, este resta condenado a pagar à autora o valor correspondente a 50% do valor do aluguel mensal do imóvel, a ser apurado em liquidação de sentença.

O valor será devido a partir da prolação da sentença e perdurará até a efetiva alienação, divisão, ou desocupação voluntária com entrega das chaves do imóvel.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado de 12 parcelas de 50% do aluguel do imóvel, nos termos do art. 85, do CPC, suspensa a cobrança, eis que assistido pela Defensoria Pública.
”. (
g.n
.)

Em suas razões recursais a parte apelante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da nulidade de sentença por cerceamento de defesa – Ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública.

2. Mérito.

2.1.
Do prequestionamento
.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
314861382
), pleiteando, rebatendo as alegações da apelante, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
RAIMUNDO ALENCAR DOS SANTOS.

APELADO(S):
ANA LUCIA FERREIRA OLIVEIRA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Rememoro tratar-se de
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Partilha de Bens, julgou parcialmente procedente o pleito nos seguintes moldes:

“[...] Ante o exposto, com fundamento no art. 1.667 e 884, ambos do Código Civil e art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial
formulado por ANA LUCIA FERREIRA OLIVEIRA SANTOS para o fim de decretar a partilha do bem imóvel residencial, situado no município de Município de Várzea Grande/MT, matrícula 29.472, L n.o 02 do 1o Serviço Notarial de Registro de Várzea Grande MT, na proporção de 50% para cada parte.

Em decorrência da partilha, a parte que cabe ao
ex-consorte
poderá ser
adquirido
pelo morador do imóvel, pela autora ou alienado a terceiro, por acordo entre as partes ou mediante alienação judicial. Até que tal ocorra, e, caso não ocorra a entrega das chaves em juízo – quando se concluirá pela desocupação voluntária pelo réu -, este resta condenado a pagar à autora o valor correspondente a 50% do valor do aluguel mensal do imóvel, a ser apurado em liquidação de sentença.

O valor será devido a partir da prolação da sentença e perdurará até a efetiva alienação, divisão, ou desocupação voluntária com entrega das chaves do imóvel.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado de 12 parcelas de 50% do aluguel do imóvel, nos termos do art. 85, do CPC, suspensa a cobrança, eis que assistido pela Defensoria Pública.”. (
g.n
.)

VOTO-PRELIMINAR

1.1. Da nulidade de sentença por cerceamento de defesa – Ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública.

O apelante sustenta nulidade do feito, sob o argumento de que a Defensoria Pública não teria sido pessoalmente intimada
, tendo a decisão sido proferida em julgamento antecipado do mérito, sem a devida instrução, o que caracterizaria cerceamento de defesa.

Ocorre, contudo, que referida tese não merece prosperar.

O processo tramita de forma eletrônica e, nos moldes do art. 5o, §6o, da Lei no 11.419/06, c/c art. 9o, §1o, do mesmo diploma, as intimações realizadas por meio do sistema eletrônico são consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Na sistemática eletrônica, a prerrogativa da intimação pessoal da Defensoria Pública é plenamente atendida por meio da intimação eletrônica
,
à luz do que dispõe o art. 183, § 1o do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência
desta Egrégia Corte e do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO FÍSICO MIGRADO PARA ELETRÔNICO – DEFENSORIA PÚBLICA – PRERROGATIVA LEGAL DA INTIMAÇÃO PESSOAL – OBSERVÂNCIA – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA CONSIDERADA PESSOAL
NA FORMA DA LEI No. 11.419/06 – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS REJEITADOS.

A parte autora é patrocinada pela Defensoria Pública que tem, por lei, prerrogativa de intimação pessoal de todos os atos do processo.

No processo eletrônico as intimações pessoais ocorrerão por meio eletrônico, razão pela qual não há falar em vício a ser sanado, haja vista que a intimação pessoal foi expedida em consonância com os
arts
. 5o, § 6o e 9o, § 1o da Lei no. 11.419/2006.

(N.U 0040998-45.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022,
Publicado
no DJE 18/05/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NULIDADE EM RAZÃO DA FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU DO ACÓRDÃO QUE JULGOU A APELAÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA .
INTIMAÇÃO PESSOAL EXIGIDA SOMENTE DOS TERMOS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA REALIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO
DESPROVIDO .
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, não há que se falar em obrigatoriedade da intimação pessoal do Réu dos termos do acórdão da apelação, mas tão somente da sentença condenatória.
2. A Defensoria Pública foi devidamente intimada por meio do Portal Eletrônico da Corte de origem, sendo certo que, conforme o
art
.
5.o, § 6.o, da Lei n. 11 .419/2016, essa forma de intimação eletrônica é suficiente para que se entenda por efetivada a intimação pessoal nos casos em que haja a previsão legal de tal obrigatoriedade
. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 776811 SP 2022/0323260-8, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 21/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/08/2023)

Na hipótese dos autos, verifica-se que a Defensoria Pública foi cientificada da audiência de instrução e julgamento
(ID 314860893)
, conforme certidão lavrada em 02/02/2024, e, ainda, recebeu intimação eletrônica em 07/05/2024 para manifestação sobre as provas juntadas
(ID 314861356)
. Não obstante a regular intimação, manteve-se inerte.

Ademais,
a
s articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte Apelante, deve ser rejeitado.

Diante dessas considerações,
rejeito
a preliminar
suscitada pelo apelante.

É como voto.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso, rejeito a preliminar suscitada pelo apelante e, consequentemente,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença objurgada.

Em face do disposto no art. 85, §11o do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício de Justiça Gratuita deferido em favor da parte apelante.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025